Tribunal: TJPA
Processo: 0839878-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839878-67.2021.8.14.0301

APELANTE: LUDMILA DAMASCENO JAMES

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUDMILA DAMASCENO JAMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO NO INTERIOR DE QUARTEL. OMISSÃO ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ludmila Damasceno James e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da morte de policial militar, genitor da autora, ocorrida nas dependências do 13º Batalhão da Polícia Militar, em Tucuruí/PA, após disparo efetuado por outro policial militar que, em seguida, praticou suicídio. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00. A autora requer a majoração do quantum indenizatório, enquanto o Estado sustenta ausência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará responde civilmente pela morte de policial militar ocorrida no interior de unidade militar, em contexto de prévia animosidade conhecida pela corporação; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo.

O homicídio ocorreu no interior de quartel da Polícia Militar, ambiente submetido ao controle, vigilância e administração direta do Estado, circunstância que evidencia o dever estatal de garantir a segurança interna da unidade militar.

Os autos demonstram que a animosidade entre o autor dos disparos e a vítima era previamente conhecida por integrantes da corporação, inclusive com pedidos de transferência funcional e alteração de moradia não atendidos pela Administração Pública.

A omissão específica da Administração Pública caracteriza-se pela falha no dever de impedir o ingresso e a atuação de policial afastado de suas funções em ambiente militar, apesar da previsibilidade concreta do risco decorrente do histórico de conflito entre os envolvidos.

A tese defensiva de que o crime decorreu exclusivamente de motivação pessoal não afasta a responsabilidade estatal, diante das peculiaridades do caso concreto e da relação direta entre o evento danoso e a deficiência do serviço público de vigilância e segurança.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

A indenização fixada em R$ 100.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa nem valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por homicídio ocorrido no interior de unidade militar quando demonstrada omissão específica no dever de vigilância e segurança, especialmente diante da previsibilidade concreta do risco.

A motivação pessoal do agente causador do dano não afasta a responsabilidade civil estatal quando o evento ocorre em ambiente submetido ao controle da Administração Pública e decorre de falha do serviço.

A indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 pela morte de policial militar em serviço atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade quando compatível com a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 363.423; TJ-MT, Apelação Cível nº 0007718-04.2010.8.11.0006, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2021; TJ-MG, AC nº 10512170025492001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0008743-19.2014.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0839878-67.2021.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADA:
LUDMILA DAMASCENO JAMES.

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUDMILA DAMASCENO JAMES
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela primeira apelante em face do ente estadual.

Consta dos autos que a autora ajuizou a presente demanda sustentando que seu genitor,
Waldilei Moreira James
, policial militar, foi morto nas dependências do 13º Batalhão da Polícia Militar, em Tucuruí/PA, após disparo efetuado por outro policial militar, Genivaldo Vasconcelos Barradas, o qual, em seguida, praticou suicídio. Alegou que o fato ocorreu dentro do quartel, em ambiente submetido ao controle estatal, mesmo sendo de conhecimento da corporação a animosidade existente entre os envolvidos.

O Estado do Pará apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, sustentando a inexistência de responsabilidade civil estatal, sob o argumento de que o homicídio decorreu de motivação exclusivamente pessoal entre os envolvidos.

Sobreveio sentença que afastou a prescrição, reconheceu a responsabilidade civil do Estado e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00
, acrescida de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de origem ajustou a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando sua incidência sobre o valor da condenação.

Inconformada,
Ludmila Damasceno James
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que o quantum indenizatório fixado na origem seria insuficiente diante da gravidade da lesão experimentada, requerendo a majoração da indenização por danos morais. Aduz que a perda precoce e violenta de seu pai lhe ocasionou profundo abalo psicológico e privação da convivência paterna ao longo de toda sua infância e juventude.

Por sua vez, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, ausência de responsabilidade civil estatal, ao fundamento de que o autor do disparo não agiu na qualidade de agente público, mas por motivação estritamente pessoal, sendo inaplicável o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente interesse público apto a justificar sua intervenção obrigatória.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelação.

Registro, inicialmente, que a hipótese não comporta remessa necessária, haja vista que a condenação imposta não alcança o limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir: i) se o Estado do Pará responde civilmente pelo homicídio ocorrido no interior de unidade militar; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais merece redução, manutenção ou majoração.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O recurso não merece provimento.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Embora o Estado sustente que o homicídio decorreu de motivação pessoal entre os envolvidos, os elementos constantes dos autos demonstram circunstâncias específicas que afastam a incidência da tese defensiva.

Com efeito, restou incontroverso que o homicídio ocorreu dentro das dependências de quartel da Polícia Militar, local submetido à vigilância, administração e controle direto da Administração Pública. Além disso, a vítima encontrava-se em serviço, aguardando ordens superiores para início de suas atividades funcionais.

Os autos também revelam que a animosidade entre o autor dos disparos e a vítima era de conhecimento de integrantes da corporação, tendo inclusive sido formulados pedidos de transferência funcional e alteração de moradia, os quais não foram atendidos.

Nesse contexto, ainda que o crime tenha sido motivado por desavença pessoal, subsiste inequívoca falha estatal no dever de vigilância e segurança interna do quartel, sobretudo diante da previsibilidade concreta do risco.

A responsabilidade estatal, portanto, não decorre apenas da condição funcional do agressor, mas da omissão específica da Administração Pública quanto ao dever de impedir o ingresso e a atuação de policial afastado de suas funções, em ambiente militar, apesar do histórico de conflito existente.

Não prospera, assim, a invocação do precedente do STF no RE 363.423, pois a hipótese dos autos apresenta peculiaridades relevantes, especialmente o fato de o evento ter ocorrido dentro de unidade militar e em contexto funcional diretamente relacionado à atividade estatal.

Configurados o dano, a omissão administrativa e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO - APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento morte ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal . 2. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sentença retificada em reexame necessário. (TJ-MT 00077180420108110006 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter compensatório da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a autora sofreu perda extremamente traumática e irreversível, decorrente da morte violenta de seu genitor em ambiente militar. O valor arbitrado na sentença, correspondente a R$ 100.000,00, revela-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas, não se mostrando excessivo.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença quanto ao ponto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LUDMILA DAMASCENO JAMES

O recurso igualmente não merece provimento.

É incontroversa a intensidade do sofrimento experimentado pela autora em razão da morte de seu pai, circunstância que, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

Todavia, a pretensão de majoração da indenização para patamar superior ao fixado na origem não encontra respaldo nas particularidades do caso concreto.

A quantificação da reparação moral não possui critério matemático objetivo, devendo o magistrado observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a assegurar compensação adequada à vítima sem ocasionar enriquecimento indevido.

Na hipótese, o montante fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado à extensão do dano, à gravidade do evento e à finalidade pedagógica da condenação, não sendo irrisório nem desproporcional.

Ao contrário, o valor arbitrado revela-se suficiente para compensar os danos experimentados pela autora e reprovar a falha administrativa reconhecida, mantendo coerência com os parâmetros usualmente aplicados pelos tribunais superiores em casos semelhantes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONFIGURADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - ADEQUADO E PROPORCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. a responsabilidade civil do Estado está condicionada à existência de conduta ilícita, de prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, sem a necessidade da comprovação da culpa ou do dolo. 2. A negligência do poder público deu causa ao resultado danoso. Ao escalar um único agente público para plantão noturno em delegacia de polícia, que guardava armas e grande volume de dinheiro, o Estado agiu com indiferença à integridade física de seus funcionários, sendo certo que a omissão da Administração Pública facilitou a empreitada delitiva que resultou na morte do policial. 3. Em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais - R$100 .000,00 (cem mil reais), à luz da gravidade da omissão do poder público, a maneira como o policial como foi morto, sua pouca idade (47 anos), entendo que este foi aplicado de forma correta e proporcional. 4. Sentença confirmada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10512170025492001 Pirapora, Relator.: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna. Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo. (TJ-MT 00087431920148110004 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Assim, não se verificam elementos aptos a justificar a pretendida majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026